Tribunal: TJSP
Processo: 0040320-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida progressão ao regime semiaberto. Pleito prejudicado. Proferida a decisão em que se concedeu ao paciente a progressão ao regime intermediário, fica prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0040320-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040320-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20414
2
HABEAS CORPUS No 0040320-97.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 3a RAJ).
Comarca: Bauru.
VOTO no 20.414.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
Pretendida
progressão
ao
regime
semiaberto. Pleito prejudicado. Proferida a
decisão em que se concedeu ao paciente
a progressão ao regime intermediário, fica
prejudicada a ordem em sua totalidade.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/04), com pedido liminar, proposta por MARCOS
FLAVIO DE OLIVEIRA, em benefício próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040320-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20414
3
Consta que o impetrante/paciente foi
condenado pelo crime de roubo, à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial fechado. Os autos se
encontram neste Tribunal aguardando julgamento odo
recurso de apelação. Sua execução provisória tramita no
Departamento de Execução Criminal de Bauru. Não foi
indicada “autoridade coatora”.
O impetrante/paciente, então, menciona
caracterizado constrangimento ilegal, haja vista encontrar-
se em regime mais gravoso, quando já teria cumprido os
requisitos legais para progressão ao regime semiaberto,
razão pela qual postula, aqui, o deferimento do benefício.
É o relatório.
De início, ressalta-se que a petição inicial
não foi instruída com qualquer documento que pudesse
comprovar eventual constrangimento ilegal, sem indicação,
até, de autoridade coatora. De qualquer forma, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040320-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20414
4
consulta
aos
autos
de
Execução
Provisória
no
0008216-71.2020.8.26.0026, nota-se que foi deferido o
benefício aqui reclamado, por decisão proferida no dia
7.1.2021 “Vistos. Trata-se de pedido de progressão para o regime
semiaberto. Juntou-se aos autos informações da Penitenciária. O Ministério
Público opinou favoravelmente à concessão da progressão de regime. É o
relatório. Fundamento e decido. O pedido é procedente. O lapso temporal
exigido foi resgatado e existe anotação de bom comportamento carcerário. Por
outro lado, as demais informações constantes dos autos indicam que também
ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da
boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar. Além disso,
o “boletim informativo” emitido pela unidade prisional não foi impugnado pelo
Ministério Público. Apresenta mérito suficiente para a progressão de regime,
que lhe dará estímulo para a sua recuperação social. Assim, presentes os
pressupostos autorizadores do benefício em questão, defiro o pedido
formulado pelo sentenciado MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA, MTR:
667710-8, RG: 46254163, RJI: 170139889-05, Centro de Detenção Provisória
de Bauru para determinar a progressão ao regime semiaberto. Oficie-se à
unidade prisional para remoção do preso para unidade adequada, tomando-se
as providências em cumprimento ao contido na Súmula Vinculante no 56 do
STF. Anote-se e atualize-se o cálculo observando que o marco para a
progressão será a data em que efetivamente corresponda ao preenchimento
do requisito objetivo. Vista às partes sobre o cálculo. Considerados os
princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). e da
economia processual, cópia da presente servirá de comunicação à
administração penitenciária para anotações necessárias e ciência da parte. O
diretor da unidade prisional deverá providenciar a impressão da decisão via
portal E-SAJ na pasta digital do pec para ciência do sentenciado. Intime-se.
Bauru, 07 de janeiro de 2021” (fls. 58/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040320-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20414
5
Diante do decidido, não há o que deliberar
no apresentado, posto que prejudicado em sua totalidade.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR